Tribunal: TJSP
Processo: 1006205-86.2017.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material existente no v. acórdão embargado. Afirmação equivocada contida no corpo do aresto. Vício sanável a qualquer tempo. Preparo do apelo devidamente recolhido. Correção determinada. Embargos conhecidos e acolhidos.